Tribunal: TJMT
Processo: 1000006-45.2022.8.11.0031
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000006-45.2022.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ELIZABETE BRAZ DOS SANTOS - CPF: 530.747.421-00 (APELADO), THAIS DOS SANTOS DINIZ - CPF: 069.743.604-79 (ADVOGADO), Município de Nortelândia (APELADO), MUNICIPIO DE NORTELANDIA - CNPJ: 03.425.170/0001-06 (APELANTE), FRANCISCO ELIEZER MAGALHAES PINHEIRO - CPF: 221.133.712-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THAIS DOS SANTOS DINIZ - CPF: 069.743.604-79 (APELANTE), THAIS DOS SANTOS DINIZ - CPF: 069.743.604-79 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NORTELANDIA - CNPJ: 03.425.170/0001-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OBRA PÚBLICA. HONORÁRIOS DATIVOS E SUCUMBENCIAIS.
RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO PROVIDO. RECURSO DA ADVOGADA DATIVA PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas por Município e advogada dativa contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer convertida em perdas e danos, condenando o ente municipal ao ressarcimento de despesas com obra de drenagem e fixando honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se existe responsabilidade civil do Município por danos decorrentes de obra pública de asfaltamento que alterou regime natural de escoamento pluvial; (
ii
) saber se advogada dativa possui direito cumulativo aos honorários dativos e sucumbenciais; e (
iii
) saber qual a base de cálculo dos honorários advocatícios em sentença ilíquida.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil objetiva do Estado, prevista no art. 37, §6o, da CF, aplica-se quando obra pública causa danos à propriedade particular. O caso configura ato comissivo, decorrente de execução de obra de asfaltamento que alterou o escoamento natural de águas pluviais.

4. O comportamento processual do Município revela contradição incompatível com os deveres de lealdade e boa-fé objetiva, pois reconheceu expressamente a necessidade da intervenção corretiva ao entregar manilhas no local e propor acordo para execução da obra, não podendo posteriormente invocar ausência absoluta de dever jurídico.

5. As despesas foram adequadamente comprovadas mediante detalhamento pormenorizado acompanhado de notas fiscais e comprovantes de pagamento. O valor exato será apurado em liquidação de sentença.

6. Honorários dativos e sucumbenciais possuem natureza e fundamento jurídicos distintos. Os primeiros remuneram o
múnus
público assumido pelo advogado nomeado; os segundos decorrem do princípio da
sucumbência. O art. 23 da Lei no 8.906/1994 assegura ao advogado direito autônomo aos honorários incluídos na condenação, sem distinguir entre advogado constituído e dativo.

7. A revogação da nomeação dativa não extingue direito patrimonial consolidado pela atuação efetiva e exitosa do patrono que atuou durante aproximadamente quatro anos e conduziu integralmente a demanda até sua conclusão.

8. Em sentenças ilíquidas, o art. 85, §4o, II, do CPC estabelece regime diferenciado, diferindo a definição percentual dos honorários para o momento posterior à liquidação do julgado, quando se conhecerá a base de cálculo determinada.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso do Município não provido. Recurso da advogada dativa provido.

Tese de julgamento: "1. A responsabilidade civil objetiva do Estado por danos decorrentes de obra pública que altera regime natural de escoamento pluvial configura ato comissivo, independentemente de culpa específica. 2. O advogado dativo possui direito cumulativo aos honorários dativos e sucumbenciais, por se tratar de verbas de natureza e fundamento jurídicos distintos, nos termos do art. 23 da Lei no 8.906/1994. 3. Em sentenças ilíquidas, a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais será o valor apurado em liquidação de sentença, diferindo-se a quantificação aritmética para momento posterior, por força do art. 85, §4o, II, do CPC."

-----------------------

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 37, §6o; CPC,
arts
. 85, §2o, §4o, II, §11, 509, I, e 515, I; Lei no 8.906/1994, art. 23.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0002190-27.2017.8.11.0011, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, j. 02.07.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de recursos de apelação cível interpostos por
MUNICÍPIO DE NORTELÂNDIA
(MT)
e
THAIS DOS SANTOS DINIZ EILERT
(advogada dativa) contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia
(MT)
que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1000006-45.2022.8.11.0031
movida por
ELIZABETE BRAZ DOS SANTOS
, julgou procedente o pedido inicial, condenando o ente municipal ao ressarcimento de despesas com obra de drenagem realizada pela autora e fixou honorários sucumbenciais sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o Município apelante sustenta a improcedência da pretensão autoral, fundamentando:
(i)
na
ilegitimidade da responsabilização civil;
(
ii
)
ausência de nexo de causalidade entre conduta administrativa e os prejuízos narrados;
(
iii
)
natureza colaborativa e voluntária da disponibilização de maquinário e manilhas à autora, sem que tal providência implicasse reconhecimento de responsabilidade;
e

(
iv
)
execução autônoma da obra pela autora, sem autorização ou fiscalização municipal, e ausência de comprovação documental idônea dos gastos realizados.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais
.

Contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública no Id.
348379455
, pelo não provimento do apelo.

Em suas razões recursais, a advogada dativa Thais dos Santos Diniz
Eilert
postula o reconhecimento de seu direito aos honorários sucumbenciais fixados
em sentença,
bem como

aponta existência de
omissão quanto à expressa indicação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reconhecer seu direito integral aos honorários sucumbenciais fixados na sentença, com declaração expressa de que a base de cálculo corresponde ao valor atualizado da condenação apurado em liquidação
.

Sem contrarrazões (Id.
348379462
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 357212351).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de
recursos de apelação cível interpostos por
MUNICÍPIO DE NORTELÂNDIA
(MT)
e
THAIS DOS SANTOS DINIZ EILERT
(advogada dativa) contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia
(MT)
que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1000006-45.2022.8.11.0031
movida por
ELIZABETE BRAZ DOS SANTOS
, julgou procedente o pedido inicial, condenando o ente municipal ao ressarcimento de despesas com obra de drenagem realizada pela autora e fixou honorários sucumbenciais sobre o valor da condenação.

1
. RECURSO DO MUNICÍPIO DE NORTELÂNDIA
(MT).

O apelante insurge-se contra a imputação de responsabilidade civil, sustentando:
(i)
tratar-se de propriedade particular, sem dever estatal de intervenção;
(
ii
)
inexistência de nexo causal entre obra pública e dano
alegado;
(
iii
)
responsabilidade por omissão exigiria culpa específica;
e

(
iv
)
ausência de prova idônea das despesas.

Pois bem.

O art. 37, §6o, da Constituição da República consagra a
responsabilidade objetiva do Estado por danos causados por seus agentes no exercício da função pública. A norma não exclui reparação quando o prejuízo atinge propriedade particular
,
pelo contrário, é nesta que mais frequentemente se manifestam.

Os elementos probatórios demonstram:
(i)
obra de asfaltamento realizada pelo Município na Rua Wellington Fagundes em 2020;
(
ii
)
surgimento de alagamentos na entrada da chácara da autora no período subsequente;
e

(
iii
)
reconhecimento tácito do problema pelo próprio Município, que entregou 5 manilhas no local e propôs acordo para execução da obra.

In
casu
,
o
comportamento processual do apelante revela contradição incompatível com os deveres de lealdade e boa-fé objetiva que regem a atuação da Administração Pública. Não pode o ente público, após reconhecer expressamente a necessidade da intervenção corretiva e adotar providências concretas nesse sentido, posteriormente insurgir-se contra a própria responsabilização, invocando ausência absoluta de dever jurídico.

Ademais, o caso não se enquadra em hipótese de responsabilidade por omissão
,
mas de ato comissivo
, decorrente de
execução de obra pública que alterou o regime natural de escoamento de águas pluviais.

Quanto à alegação de ausência de prova das despesas, verifica-se que a Defensoria Pública apresentou detalhamento pormenorizado
dos gastos (I
ds.

348379440 e 348379441
), acompanhado
de notas fiscais e comprovantes de pagamento. A ausência de documento fiscal em alguns casos foi justificada (fornecedores não emitiram), e o apelante não impugnou especificamente os valores na contestação original, limitando-se a negativa genérica.

O valor exato será apurado em liquidação de sentença, oportunidade em que se permitirá ao Município contraprova pontual de cada item. O
quantum
, todavia, é questão secundária: reconhecida a responsabilidade, o montante é mera consequência aritmética.

Nesses termos, o não provimento do apelo do Município é medida que se impõe.

2
. RECURSO DA ADVOGADA DATIVA
.

2.1.
Da distinção entre honorários dativos e honorários sucumbenciais
.

A recorrente postula o reconhecimento de seu direito aos honorários sucumbenciais fixados na sentença (10% sobre
a
condenação), cumulativamente com os honorários dativos já arbitrados (4 URH), bem como a declaração da base de cálculo.

Pois bem.

De início, verifica-se que a controvérsia se
resolve pela correta compreensão da natureza jurídica de cada verba honorária:

(i)

h
onorários dativos (4 URH):
R
emuneração pelo
munus
público
assumido pelo advogado ao aceitar nomeação em
C
omarca
até então
desprovida de Defensoria Pública
; e
(
ii
)

h
onorários sucumbenciais (10% condenação):
Condenação
processual decorrente do princípio da sucumbência (art. 85, CPC).

O art. 23 da Lei 8.906/94 não deixa dúvidas:

"Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte".

O dispositivo não distingue entre advogado constituído e dativo. A revogação da nomeação dativa não extingue direito patrimonial já consolidado pela atuação efetiva e exitosa.

A jurisprudência
deste

e
.
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
adotou idêntica orientação:

"O advogado nomeado como
curador especial pode receber
cumulativamente
honorários dativos e sucumbenciais, por se tratar de
verbas de natureza e fundamento distintos
"

(N.U 0002190-27.2017.8.11.0011, Desa. Rel.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. em 02/07/2025).

[sem destaque no original].

No caso, a advogada atuou durante aproximadamente 4 anos (2021-2024), tendo construído toda a linha defensiva que culminou na procedência do pedido. A Defensoria Pública, nomeada apenas em setembro/2024, apresentou uma única manifestação
antes da prolação da sentença
.

A revogação da nomeação dativa, ocorrida quando o processo já se encontrava maduro para julgamento (após especificação de provas e conclusão para sentença), não possui o condão de extinguir direito
aos honorários sucumbenciais
pelo trabalho efetivamente realizado.

2.2. Da
b
ase de
c
álculo.

A recorrente postula, ainda, declaração expressa da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, apontando omissão na sentença quanto a este ponto essencial.

Pois bem.

O Código de Processo Civil, em seu
art. 85, §2o, estabelece
que
:

"Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou,
não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
"
.

[sem destaque no original].

Ocorre que o legislador, atento à especificidade das sentenças ilíquidas — aquelas que reconhecem o
an

debeatur
sem quantificar o
quantum
debeatur
—, estabeleceu regime diferenciado no §4o, inciso II, do mesmo dispositivo:

"§4o
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o. [...]

II – não sendo líquida a sentença, a
definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
"
.

[sem destaque no original].

O preceito normativo consagra, portanto, o diferimento temporal da quantificação percentual para o momento posterior à liquidação, quando então se tornará viável a aplicação da alíquota sobre base conhecida e determinada.

Vê-se, portanto, que quando a sentença não for líquida (como no caso, que converteu obrigação de fazer em perdas e danos, remetendo à liquidação a apuração do
quantum
), o percentual dos honorários somente será definido quando liquidado o julgado.

Diante da impossibilidade de aplicar percentual sobre valor inexistente (condenação não liquidada), a solução que se mostra neste momento
é diferir
a definição

d
a base de cálculo para o momento posterior à liquidação do julgado, quando então se conhecerá o valor efetivo da condenação.

O
título executivo constituído, portanto, consiste
na
condenação do Município de Nortelândia
(MT)
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais correspondentes
nos percentuais mínimos legais
do
valor que for apurado em liquidação de sentença, em favor da advogada dativa Thais dos Santos Diniz
Eilert
.

Após a liquidação da condenação principal, proceder-se-á à liquidação por cálculo aritmético dos honorários advocatícios (art. 85, §4o, II c/c art. 509, I, CPC), mediante simples aplicação do percentual
a ser aplicado
sobre o montante apurado
.

Considerando ainda que o recurso interposto pelo Município foi negado provimento, imperioso se mostra a majoração da
verba honorária em 1% (um por cento) sobre o valor que for apurado em liquidação de sentença,
em favor da Defensoria Pública
e reflete adequadamente o trabalho advocatício desenvolvido em
segunda
instância.

Os honorários recursais seguirão o mesmo regime de liquidação diferida: após apurado o valor da condenação principal, calcular-se-á 1% sobre tal montante
.

3
. DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com a fundamentação
supra
:

2.1.

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
MUNICÍPIO DE NORTELÂNDIA
(MT)
, mantendo integralmente a sentença quanto à condenação em perdas e danos
;

2.2.

DOU

PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
THAIS DOS SANTOS DINIZ EILERT
para

d
eclarar
: (i)
que os honorários sucumbenciais fixados na sentença pertencem integralmente à advogada dativa, cumulativamente com os honorários dativos (4 URH) já fixados, por se
tratar
de verbas de natureza e fundamento jurídicos distintos
; e (
ii
)
que a base de cálculo dos honorários advocatícios de primeiro grau consistirá no valor que for apurado em liquidação de sentença, por força do art. 85, §4o, II, do CPC, diferindo a quantificação aritmética para o momento posterior à liquidação do julgado, quando então se aplicará o
s
percentua
is mínimos legais
sobre montante líquido e determinado;
e

2.3.
Condenar o
Município de Nortelândia
(MT)
ao
pagamento de honorários recursais em favor
da Defensoria Pública
, fixados em 1% (um por cento)

sobre o

valor que for apurado em liquidação de sentença
, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026